Tribunal: TJES
Processo: 5004933-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004933-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LARISSA AVANCE PAVESI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004933-90.2023.8.08.0012

RECTE.:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECDO.:
LARISSA AVANCE PAVESI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
INVASÃO DE REDE SOCIAL POR HACKER. OFERTA DE PRODUTOS A TERCEIROS.
OMISSÃO APÓS A COMUNICAÇÃO DO OCORRIDO.
FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, ser detentora de perfil @lapavesii_ na rede social “Instagram” e, em 17/02/2023, se viu impedida de acessar sua conta, a qual fora invadida por “hacker”, que passou a realizar anúncios de falsas vendas de produtos em nome da demandante, com o fim de induzir em erro e obter ganhos ilícitos de seus contatos. Em vista da não resolução do problema pela ré, ajuizou a presente demanda, objetivando o restabelecimento do perfil ou bloqueio definitivo da conta hackeada, e indenização pelos danos morais sofridos.

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 5985935) pleiteando a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios termos.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado (ID. 5985829), pugnando pela reforma da sentença, alegando que a invasão da conta do autor não ocorreu por sua responsabilidade, já que nos seus termos de serviço e padrões da comunidade, consigna que todos os usuários devem seguir padrões mínimos de segurança e proteção de suas informações pessoais, bem como que o requerente concordou com tais termos ao criar sua conta. Infere que os usuários são advertidos a não compartilhar sua senha ou dados pessoais com terceiros e que disponibiliza métodos de segurança de senha e login, além de autenticação em dois fatores, para que o usuário tenha máxima segurança da sua conta. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ponderando que não houve ilícito, invocando, também, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em caso de manutenção, alega a necessidade de redução da indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5985827
) dispôs que:
“
Pelo exposto, confirmo a decisão de id 23780412 e
julgo procedente
o pedido autoral para
(a)
determinar que a ré providencie os meios necessários para que a autora retome o acesso a sua conta (@lapavesi), renomeada de @lapavesii_, com a imediata suspensão da conta do atual possuidor até a reativação por senha segura a ser enviada por link para o e-mail: larissa.avance.pavesi@gmail.com, no prazo de 48 horas, sob pena de multa a ser arbitrada por esse juízo.
(b)
condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$7.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença, de acordo com os índices da CGJ-ES
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Observo que a conta da autora na rede social “Instagram” foi invadida por terceiro que se fez passar por ela para acessar seus contatos e realizar golpes através da oferta de venda de produtos em nome da demandante, o que perdurou mesmo após a concessão da tutela de urgência nesta ação, diante da inércia da empresa em solucionar o problema.

Em que pese não ter restado claro nos autos quem dera causa a invasão – se esta ocorrera por falha no sistema de segurança da ré, ou, se decorrente de alguma conduta imprudente ou negligente da autora com relação à sua senha de uso pessoal; outrossim, a ora recorrida demonstrou que assim que tomou conhecimento a respeito dos fatos, imediatamente registrou boletim de ocorrência (ID. 5985793) e comunicou o ocorrido à empresa, mas as providências indispensáveis para cessar a continuidade de golpes na plataforma digital demoraram.

Veja que, no caso, os mecanismos de recuperação de conta disponibilizados pela recorrente foram ineficientes, conforme e-mail aos IDs. 5985795 e ID. 5985796, em que a autora encaminhou um vídeo-selfie à requerida, considerado insuficiente pela ré, bem como print de tela ao ID. 5985797, por meio do qual evidencia-se que o e-mail cadastrado para resgate da conta não pertence à autora, tendo sido alterado pelos falsários. Ao ID. 5985798, a autora demonstra que sofreu extorsão por parte do golpista, que cobrou R$ 3.000,00 para devolver acesso ao perfil da autora. Nítido, portanto, que houve falha no mecanismo de segurança da recorrente, eis que mesmo cientificada do ocorrido, nada fez para reestabelecer o domínio da conta a sua real detentora.

A simples alegação de que seu serviço é seguro não é suficiente para afastar a responsabilidade do réu; cabia uma eficaz resposta da empresa Facebook, mas não foi o que aconteceu.

Não restou caracterizada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois mesmo que a autora tivesse dado causa a invasão de seu perfil, houve falha na prestação dos serviços da recorrente que demorara a restabelecer a conta após devidamente cientificada, situação esta que refoje por completo ao controle do usuário.

Saliento que, no caso em análise, a falha na prestação de serviços permitiu que terceiros perpetuassem seu acesso às mensagens, conteúdo e contatos registrados no perfil da ora recorrida, realizando publicações de venda de produtos em seu nome, em franca violação aos direitos da personalidade referentes à intimidade e à privacidade.

Diante do exposto, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)